Tribunal: TJES
Processo: 5015952-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015952-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON SANTOS MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015952-82.2023.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JEFFERSON SANTOS MOREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA ONDE RELATA A PARTE REQUERENTE QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE Nº 160613134, TENDO SIDO SURPREENDIDO COM O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI N.º 9921373), FAZENDO CONSTAR QUE NA SUA UNIDADE CONSUMIDORA FOI ENCONTRADA IRREGULARIDADE, O QUE NÃO CONCORDA. ALEGA AINDA QUE, NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO E TROCA DO RELÓGIO, BEM COMO QUE NÃO PRATICOU QUALQUER IRREGULARIDADE, NO ENTANTO, RECEBEU UMA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 6.712,37, EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA NO RELÓGIO MEDIDOR. ADUZIU QUE, PARA ALUGAR SEU IMÓVEL, FEZ ACORDO PARA PAGAMENTO, FIRMANDO PARCELAMENTO DO VALOR REFERENTE AO TOI COM A RÉ EM ABRIL/2023, E NA FATURA DE MAIO/2023 A REQUERIDA COBROU O VALOR DE R$ 126,80 REFERENTE À MULTA APLICADA EM RAZÃO DO TOI, VALOR ESSE QUE A PARTE AUTORA AFIRMA TER PAGO JUNTO À FATURA DE CONSUMO. ASSIM, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, A SUSPENSÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A REQUERIDA; QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSTALAÇÃO; QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE, CASO JÁ TENHA INSERIDO, QUE REALIZE A SUSPENSÃO E QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS REFERENTES AO TOI Nº 9921373 ANTES E DEPOIS AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. NO MÉRITO REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE O TOI É ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO NA FORMA DA RESOLUÇÃO ANEEL 1000/21, SENDO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APONTA QUE A INSTALAÇÃO FOI INSPECIONADA EM 22/07/2022, TENDO SIDO CONSTATADO PELOS TÉCNICOS QUE A “BOBINA DE CORRENTE FASE “C” ESTÁ INTERROMPIDA”, TENDO SIDO LAVRADO O TOI SEM A PRESENÇA DA PARTE AUTORA. NARRA AINDA A REQUERIDA QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, PORÉM, AFIRMA QUE TODA DOCUMENTAÇÃO FOI ENCAMINHADA POR CORRESPONDÊNCIA, BEM COMO ALEGA AINDA QUE HOUVE COMUNICADO DE FORMA EXPRESSA ACERCA DA DATA DA PERÍCIA QUE ESTAVA DESIGNADA PARA O DIA 12/09/2022, TODAVIA, NO DIA AGENDADO, A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA, RAZÃO PELA QUAL ESTA FOI REALIZADA EM 05/10/2022. POR FIM, FEZ PEDIDO CONTRAPOSTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9921373, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 27302531 e ID 27473199, bem como condeno a Requerida a restituir a parte autora todos os valores pagos, de forma simples, referente ao acordo objeto da lide, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, bem como a indenizar a autora no valor de R$ 2.500,00, referente a indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, PLEITEIA A CORREÇÃO,
EX OFFICIO
, DO CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA APLICADOS NA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO DA RECORRENTE. NO MÉRITO, EM SUMA, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
(6). DO MÉRITO. (6.1).
INICIALMENTE, DESTACO QUE NÃO TEM CABIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUAS CONTRARRAZÕES, POSTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA TANTO. ASSIM, EM CASO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA DEMANDA, DEVERIA TER AVIADO O INSTRUMENTO RECURSAL PRÓPRIO PARA DEVOLVER A MATÉRIA À TURMA RECURSAL.
(6.2).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9921373, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID.: 7504851).
DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE NÃO
HÁ COMPROVAÇÃO DE FATO QUE O RECORRIDO ACOMPANHOU A INSPEÇÃO REALIZADA, EIS QUE O TOI NÃO SE ENCONTRA ASSINADO. NÃO POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DANO MATERIAL DEVIDO, VEZ QUE O RECORRIDO COMPROVOU QUE PROCEDEU COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO FIRMADO COM A RÉ, DE FORMA QUE FAZ JUS A RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS.
(6.3).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A COBRANÇA – AINDA QUE INDEVIDA – E O FATURAMENTO DOS VALORES DE FORMA IRREGULAR NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR OS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)